Tribunal: STF
Processo: RHC 234102
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP: NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ: AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PONTO NÃO APRECIADO NO ATO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 843.001/SP (e-doc. 27).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 12 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.691 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 c/c o art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim, ambos com emprego de arma de fogo). O Juízo sentenciante manteve a prisão preventiva decretada inicialmente (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva e aos embargos de declaração opostos em seguida (e-doc. 21, p. 14 e 69).



    4. Contra esse último acórdão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    5. Neste recurso, a defesa aponta o excesso de prazo da prisão, a qual perdura desde março de 2021. Afirma inobservado o prazo de 90 dias para a respectiva revisão, conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sustenta que a custódia está fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito e diz não haver motivação idônea para a sua manutenção. Destaca, ainda, ofensa ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que, devido à alegada demora, o feito foi sentenciado por magistrada diversa daquela que presidira a instrução.



    6. Pretende a concessão da liberdade provisória.  



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, caso assim não se entenda, pelo não provimento (e-doc. 56).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso ordinário contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem os autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. No caso dos autos, conforme indicado na petição inicial, a prisão foi decretada em março de 2021. A sentença, por sua vez, foi proferida em julho de 2022 (e-doc. 21, p. 13), ao passo que a apelação foi julgada em dezembro do mesmo ano (e-doc. 21, p. 14). Segundo informação prestada pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP, recursos especial e extraordinário foram inadmitidos em maio de 2023 (e-doc. 21, p. 2), ao que se seguiu a interposição de agravos ao STJ e a esta Suprema Corte, ainda pendentes de apreciação.



    12. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, razão por que entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o afastamento da prisão. 



    13. Acerca da necessidade de reavaliação da custódia preventiva, o art. 316, parágrafo único, do CPP prevê que, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.



    14. O Plenário desta Suprema Corte, interpretando a norma em sede de controle abstrato de constitucionalidade, definiu que a inobservância do prazo não resulta na revogação automática da custódia, mas impõe a reavaliação da medida até o encerramento da fase de conhecimento do processo, nos tribunais de segunda instância. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.”



    (ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022, p. 03/05/2022; grifos nossos).



     



    15. Tendo em vista que se encerrou a fase de cognição no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente apenas os recursos perante os tribunais superiores, também não há ilegalidade a ser reparada neste ponto.



    16. Sobre a alegada ofensa ao princípio da identidade física do juiz, corolário do princípio do juiz natural, o Relator, no STJ, reportou-se ao que informado pela Corte de origem, destacando que “a juíza que presidiu a instrução criminal foi removida a outra comarca do Estado de São Paulo, não sendo mais competente para julgar o processo, cabendo à magistrada sucessora dar continuidade ao feito” (e-doc. 27, p. 4).



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação de que o princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não tem caráter absoluto, de modo que a decisão só deverá ser anulada nos casos em que houver prejuízo flagrante para o réu ou incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Nesse sentido: ARE nº 839.680-AgR/SC (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/09/2016, p. 27/09/2016); e HC nº 123.873/MG (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/10/2014, p. 18/12/2014). E, ainda: 



    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. FÉRIAS DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC AUTORIZADA PELO ART. 3º DO CPP. ‘DECISUM’ COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja congruente com as provas produzidas sob o crivo do juiz substituído. Precedentes: HC 104.075, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11(...).”



    (RHC nº 123.572/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/12/2014, p. 31/10/2014; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração formalizada no Supremo. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NULIDADE – AUSÊNCIA. O princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, sofrendo as limitações nos casos versados no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973 – aplicável subsidiariamente ao processo penal. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REINCIDÊNCIA. Tem-se que o flagrante, considerado o envolvimento em organização criminosa relacionada à movimentação ilícita de valores financeiros expressivos, e a reincidência sinalizam a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – AGRAVANTE. A reincidência constitui agravante a ser levada em conta na segunda fase da dosimetria da pena.” 



    (HC nº 170.629/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/04/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. SUPRIMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE WRIT. 1. O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto, comportando as exceções do artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal. Precedentes. 2. No caso, a alegação de que a situação processual dos autos não se enquadraria nas hipóteses do artigo 132 do Código de Processo Civil veio destituída de elementos que a corroborassem ictu oculi, não sendo viável a presunção da ocorrência de nulidade ou mesmo a dilação probatória pela via estreita do writ. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito’. Precedentes. 4. A via estreita do habeas corpus não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório originário, a fim que aferir a suficiência do acervo que deu causa à condenação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 133.493-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 12/9/2019; grifos nossos).



    18. Sendo assim, também não visualizo, no ponto, constrangimento ilegal a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



    19. Por fim, a questão relativa aos fundamentos da prisão preventiva não passou pelo crivo do STJ, uma vez que o Ministro Relator limitou-se à análise do excesso de prazo e da necessidade de reavaliação periódica da medida. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator